Tribunal: TJBA
Processo: 8046850-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046850-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: AUGUSTO MARIO COSTA PEREIRA

Advogado(s)
:
PALOMA SANTOS PEREIRA, NIWERTON TAVARES RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito à saúde. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Custeio de medicamento antineoplásico. Prescrição médica. Negativa abusiva. Manutenção de tutela antecipada. Multa diária. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou, em tutela de urgência, o custeio do medicamento XELODA (Capecitabina) a segurado com neoplasia maligna de reto, fixando multa diária de R$ 3.000,00 pelo descumprimento. A agravante alega que o fármaco não consta no rol da ANS, possui alternativa terapêutica e carece de comprovação técnica, requerendo, subsidiariamente, a redução ou exclusão da multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento antineoplásico XELODA, prescrito por médico assistente, sob o argumento de ausência no rol da ANS e existência de alternativa terapêutica; (ii) estabelecer se é devida a manutenção da multa diária de R$ 3.000,00 fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito social fundamental (CF/1988, art. 6º) e deve ser efetivado de modo a garantir a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), sobretudo em casos de doença grave e urgência médica.

4. A relação entre o segurado e a operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando não demonstrada alternativa equivalente com eficácia comprovada.

5. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não podendo ser invocado para restringir tratamentos indispensáveis à vida e saúde do paciente.

6. A recusa à cobertura de medicamento prescrito compromete o tratamento de doença grave e interfere indevidamente no ato médico, prática vedada pela jurisprudência dominante.

7. A fixação de
astreintes
visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser proporcional ao descumprimento da obrigação e apta a coibir a inércia do devedor. No caso, o valor arbitrado encontra respaldo na gravidade do quadro clínico da parte agravada e se mostra razoável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8046850-87.2025.8.05.0000
em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e agravado

AUGUSTO MARIO COSTA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.